Tribunal: TJBA
Processo: 0531028-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531028-47.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACIARA DE OLIVEIRA MOTA Advogado(s): EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, MAIRA TRAVIA PARALEGO APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, FLAVIO SANTOS DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PACIENTE IDOSA EM ESTADO TERMINAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RETRATAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou as rés ao custeio integral de tratamento quimioterápico para paciente idosa de 63 anos, em estágio IV de adenocarcinoma de ovário, mas negou indenização por danos morais. 2. Retratação da decisão anterior (ID 83950464), que não conheceu de embargos por vício processual, posteriormente sanado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Se há contradição em reconhecer a obrigação de custeio do tratamento e, ao mesmo tempo, negar a ocorrência de danos morais por ausência de prova da negativa de cobertura. 4. Se a recusa indevida de tratamento oncológico em paciente idosa em estado terminal configura dano moral in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Constatada contradição lógica: a condenação ao custeio implica reconhecimento da negativa indevida, incompatível com a negativa de indenização por suposta ausência de prova. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao dano moral in re ipsa em casos de recusa indevida de cobertura médica, especialmente em contextos de risco de morte. 7. A situação da embargante — paciente idosa, com adenocarcinoma em estágio terminal, submetida à negativa de quimioterapia — constitui violação grave a direitos fundamentais, configurando ato ilícito indenizável e não mero inadimplemento contratual. 8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e à função pedagógica da indenização, em consonância com precedentes deste Tribunal e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, com retratação da decisão anterior (ID 83950464), para reconhecer o dano moral in re ipsa e condenar as rés ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Teses de julgamento: A recusa indevida de cobertura de tratamento oncológico por plano de saúde a paciente idosa em estado terminal configura dano moral in re ipsa. É contraditório reconhecer obrigação de custeio de tratamento médico e simultaneamente negar danos morais sob alegação de ausência de prova da negativa de cobertura. Dispositivos citados: CF/1988, arts. 5º, V, XXXII, e 196; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 1.022. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.04.2015; TJ-PE, Apelação Cível 00028747520228172640, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, 2ª TCRC, j. 23.07.2025; TJ-MG, Apelação Cível 50113301020238130439, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0531028-47.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante JACIARA DE OLIVEIRA MOTA e como Embargadas UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e ADMSERV BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23